Tribunal: TJDFT
Processo: 0005349-67.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO. VEÍCULO PERTENCENTE AO DISTRITO FEDERAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL E PROVA ORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. PERIGO À VIDA, À INTEGRIDADE FÍSICA OU AO PATRIMÔNIO DE OUTREM NÃO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR ULTRAPASSADO. POSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE AUMENTO ACIMA DA FRAÇÃO DE 1/6. DANO MATERIAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não é possível a absolvição quando as provas orais coligidas aos autos indicam que os réus, agindo em conluio, atearam fogo a viatura policial descaracterizada, a fim de se vingar pelo perdimento do bem de um deles em razão da prática de crime de tráfico de drogas anterior.
2. Desclassifica-se, porém, o crime de incêndio para o de dano qualificado, quando a prova pericial não atesta a ocorrência de perigo concreto à vida, à integridade física ou ao patrimônio alheio em decorrência da conduta dos agentes de atearem fogo ao veículo.
3. O período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, apenas afasta a configuração da agravante da reincidência, de forma que as condenações anteriores ao referido período podem ser utilizadas na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes.
4. Na hipótese de multirreincidência justifica-se a elevação da pena provisória, na segunda fase, em patamar superior a 1/6 (um sexto), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
5. Deve ser reduzido o valor do dano material quando este é fixado além do prejuízo constatado pela perícia.
6. Recursos parcialmente providos.